Tribunal: STF
Processo: Rcl 68975
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Joanópolis/SP contra decisão proferida pela 2ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Bragança Paulista (Processo 1001353-03.2022.8.26.0450), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 350-RG, RE 631.240/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Cuida-se, na origem, de ação cominatória de obrigação de fazer, da qual o Beneficiário pede a condenação do Reclamante em obrigação de inclui-lo em programa de Tratamento fora de Domicílio – TFD, instituído pela Portaria do Ministério da Saúde nº 55, de 24/02/1999, sendo este condenado neste sentido. 



    Na fundamentação da sentença, o juízo admite como condição da ação, na modalidade interesse de agir, que terceira pessoa (assistente social), sem poder de representação, formule em nome próprio, junto ao Reclamante, requerimento administrativo de benefício estatal de TFD em favor do Beneficiário, in verbis: 



    [...]



    Em razões de recurso inominado, o Reclamante argumenta a caracterização de ausência de condições da ação, consistente na inexistência de requerimento administrativo prévio do benefício estatal formulado pelo Beneficiário ou seu médico assistente, de modo que ele carece de interesse de agir, razão pela qual a sentença recorrida na origem viola o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário (RE) nº 631.240 – MG, objeto do Tema nº 350 de Repercussão Geral (RG), de relatoria do ministro Luís Roberto Barroso. 



    Sobrevém o acórdão reclamado, reconhecendo que o Beneficiário e seu assistente não formulam junto ao Reclamante requerimento administrativo prévio de benefício estatal de TFD; todavia deixa de reconhecer sua carência das condições da ação, na modalidade interesse de agir, em razão de o requerimento ter sido formulado por terceira pessoa (assistente social), in verbis: 



    [...]



    Ocorre que o acórdão reclamado viola a autoridade de precedente firmado pelo STF no RE nº 631.240 – MG, Tema nº 350 – RG, de relatoria do min. Luís Roberto Barroso, que fixou tese que a concessão de benefícios estatais depende de requerimento do interessado – e não de terceiro sem poder de representação.”



    Ao final, requer “a procedência da Reclamação, cassando o acórdão reclamado violador da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 631.240 - MG, Tema nº 350 – RG, rel. min. Roberto Barroso, j. 03/09/2014, DJe 07/11/2014, determinando a medida adequada à solução da controvérsia, especialmente o reconhecimento da carência das condições da ação do Beneficiário, ante a ausência de formulação, pelo próprio ou seu médico assistente que lhe representa, de requerimento administrativo prévio de benefício estatal de TFD, sendo insuficiente tal formulação por terceira pessoa (assistente social) sem poder de representação, restaurando a autoridade da decisão vinculante violada”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é aquele decidido por esta SUPREMA CORTE no Tema 350-RG, RE 631.240/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Entretanto, a presente Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se ao acórdão proferido pela 2ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal – Bragança Paulista (Processo : 1001353-03.2022.8.26.0450), que negou provimento ao Recurso Inominado Cível, conforme extrai-se da ementa:



    “RECURSO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. TFD. ART. 46 DA LEI 9099/95.“ (eDoc. 17) 



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJ-e 18/8/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ-e de 1º/3/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJ-e de 14/2/2017; RCL 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJ-e de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente